Tribunal: TJDFT
Processo: 0734662-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734662-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSIMAR PORTELA DE AGUIAR AGRAVADO: PAULO CESAR BORGES DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Gilsimar Portela de Aguiar pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de embargos à execução apresentados pelo agravado, os acolheu em parte para considerar como valor devido o empréstimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) tomado em 15 de abril de 2021, com data de vencimento em 15 de maio de 2021, juros remuneratórios de seis por cento (6%) ao ano, juros moratórios de um por cento (1%) ao mês e abatimentos dos pagamentos parciais. Em suas razões, o agravante alega que o Juiz de origem considerou a simples alegação do agravado de que o valor devido era inferior ao cobrado era suficiente para balizar sua decisão, sendo que do simples cotejo das imagens da conversa das partes no whastapp é possível rechaçar as afirmações do recorrido, restando demonstrado que a soma das dívidas totaliza o valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), e não de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Argumenta que os comprovantes juntados pelo agravado e considerados na decisão vergastada como pagamentos parciais não servem para abater no débito, uma vez que possuem data anterior à assinatura do título. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, para desconsiderar os comprovantes de pagamentos juntados pelo agravado e manter a execução do título executivo extrajudicial no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A justiça gratuita foi concedida pelo Juízo de origem. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que tange ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Com efeito, não se vislumbra qual dano de difícil reparação possa advir dos embargos à execução, visto que, não houve a concessão do efeito suspensivo a este. Além disso, cabe destacar que o agravante sequer teceu qualquer argumentação a respeito do perigo da demora do julgamento do presente agravo que justificasse a concessão do efeito suspensivo. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator